Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-42.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA AUTORA – possibilidade do desconto, mas apenas de parte dos valores com origem salarial – desconto que deve se dar, contudo, na base de 30% dos valores encontrados – percentual que presumidamente não fere o princípio da dignidade humana –

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA AUTORA – possibilidade do desconto, mas apenas de parte dos valores com origem salarial – desconto que deve se dar, contudo, na base de 30% dos valores encontrados – percentual que presumidamente não fere o princípio da dignidade humana – precedentes – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito – previsão idêntica constante no Decreto no 61.750/2015 – Apelo da autora provido nesta parte. Recurso do réu desprovido.

RECURSO DA AUTORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – descabimento – descontos superiores a 30% que estavam autorizados contratualmente – recurso da autora desprovido nesta parte.

RECURSO DA AUTORA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – descumprimento da liminar não demonstrada – eventual necessidade de fixação de censura pecuniária que deve ser dirimida em 1o grau – recurso da autora desprovido nesta parte.

RECURSO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 1o grau em R$ 1.500,00 – quantia que remunera condignamente o trabalho desempenhado pelos procuradores da autora – demanda de baixa complexidade – recurso da autora desprovido nesta parte.

Resultado: recurso da autora parcialmente provido. Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000593-42.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante THAIS CRISTINA
BARRETO CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso da autora, desprovido o do réu, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
2
VOTO No: 23187
APEL. No: 1000593-42.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: DR. EDSON NAKAMATU
APTES. e APDOS. (reciprocamente): THAIS CRISTINA BARRETO
CÂNDIDO e BANCO DO BRASIL S.A.
RECURSOS DE LADO A LADO
AÇÃO ORDINÁRIA
JULGADA

PARCIALMENTE
PROCEDENTE

LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
EM
35%
DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA AUTORA

possibilidade do desconto, mas apenas de parte dos valores com
origem salarial desconto que deve se dar, contudo, na base de
30% dos valores encontrados percentual que presumidamente
não fere o princípio da dignidade humana
precedentes

percentual previsto na Lei no 10.820/03 acréscimo de 5%
previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no
10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e
saques realizados por meio de cartão de crédito previsão idêntica
constante no Decreto no 61.750/2015 Apelo da autora provido
nesta parte. Recurso do réu desprovido.
RECURSO DA AUTORA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
descabimento
descontos superiores a 30% que estavam
autorizados contratualmente recurso da autora desprovido nesta
parte.
RECURSO DA AUTORA FIXAÇÃO DE ASTREINTES
descumprimento da liminar não demonstrada
eventual
necessidade de fixação de censura pecuniária que deve ser
dirimida em 1o grau recurso da autora desprovido nesta parte.
RECURSO
DA
AUTORA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS verba fixada em 1o grau em R$ 1.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
3
quantia que remunera condignamente o trabalho desempenhado
pelos procuradores da autora demanda de baixa complexidade
recurso da autora desprovido nesta parte.
Resultado: recurso da autora parcialmente provido. Apelo do
réu desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela autora Thais Cristina
Barreto Cândido contra o réu Banco do Brasil S.A. Em síntese, a autora postulou a
suspensão dos descontos realizados junto à sua conta bancária para a amortização de
empréstimos que contratou junto ao réu. Ainda, pleiteou a condenação do réu na
devolução de valores indevidamente descontados. Pediu a procedência da ação para
tais fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser determinada a limitação dos descontos no patamar de 35% dos rendimentos
líquidos mensais da autora. O pleito concernente à repetição de indébito foi
rechaçado. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores da autora foram
fixados em R$ 1.500,00. A sentença está a fls. 213/218.
Há recursos de lado a lado.
Em seu apelo (fls. 269/298), dentre outros argumentos, a
autora alegou que a limitação deve se dar no patamar de 30%, e não de 35% de seus
vencimentos. Sustentou a necessidade de fixação de multa. Segundo a autora, o réu
descumpriu a liminar. De resto, pleiteou a repetição de valores indevidamente
descontados em violação à sua subsistência, bem como a majoração dos honorários
advocatícios. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de
serem acolhidos seus inconformismos.
No arrazoado que ofereceu (fls. 223/240), dentre outros
argumentos, o réu sustentou que foram realizados diversos contratos de empréstimos
entre as partes. Os contratos foram realizados de forma espontânea pela autora que
tinha ciências das obrigações, bem como dos valores mensais das parcelas. Não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
4
a autora, por mera liberalidade, tentar se esquivar das obrigações contratuais. Aduziu
que a limitação só pode incidir em relação a contratos de empréstimo consignado.
Teceu considerações sobre os princípios do pacta sunt servanda, da probidade, da
segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Não deu causa à demanda pelo que não pode
ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
As partes ofertaram respostas (fls. 310/319 e 322/329), nas
quais basicamente pediram que os apelos contrários fossem desprovidos.
É a síntese necessária.
Ambos os recursos merecem ser conhecidos, porque foram
interpostos dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido pelo réu. O apelo da autora é isento da verba,
porque ela é beneficiária da justiça gratuita.
Assim anotado, o recurso da autora comporta parcial
provimento. O apelo do réu deve ser desprovido.
Pois bem, a documentação e os elementos dos autos fizeram
ver que os descontos superavam o patamar de 30% sobre os vencimentos da apelante
(fls. 24 e segs.). Especificamente, o montante dos valores das parcelas (R$ 2.207,37)
dos mútuos contratados atringia mais da metade dos vencimentos da autora (R$
3.281,90 fls. 22 e segs.).
O réu sustentou que a limitação dos descontos somente era
possível para os contratos de empréstimo pessoal consignado. Aparentemente, a tese
foi amparada em decisão do STJ quando do julgamento do Recurso Especial no
1.586.910/SP, cuja ementa tem o seguinte teor:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO
EM CONTACORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
5
CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar,
possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada. 2. O contrato de conta corrente é modalidade absorvida
pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil,
da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para
com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua
viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de
créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de
praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g.,
luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos
variados e demais despesas com débito automático em conta. 4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com
terceiros
-
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação,
referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
6
mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai
nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações
estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com
medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou
sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar
mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A
solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar
o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de
eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor.
Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a
que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece
com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O
art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os
arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A
limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas
a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10.
Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor”
(REsp 1586910/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j.
em 29.8.17).
Sem razão.
Além de o precedente acima destacado não ter força vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
7
(porque não proferido em sede de recurso ou incidente representativo de
controvérsia), ele não se coaduna com a hipótese dos autos, uma vez que a tutela
jurisdicional pretendida pela autora tem por fundamento a proteção do postulado da
dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III da CF, em razão de os descontos
promovidos pela ré junto aos seus proventos mensais colocarem em sério risco a
manutenção de sua subsistência.
Oportuno consignar que, de ordinário, a amortização por meio
de desconto direto junto à conta bancária se dá de forma instantânea, com
provisionamento do
valor
pertinente
à
parcela
mensal do empréstimo.
Consequentemente, se excessivo, o desconto tem mesmo potencial deletério em
relação à subsistência do devedor.
Não se olvida que é absolutamente legal a cláusula contratual
que autoriza o desconto consignado em folha de pagamento, ou diretamente na conta
do devedor, de parcela referente a empréstimo contratado. Assim é porque a
contratação da amortização do mútuo por esta forma ocorre em bases econômicas
mais favoráveis para o correntista do que as dos contratos de mútuo em geral. Na
referida espécie de contratação, os juros cobrados são inferiores aos dos empréstimos
em que não é previsto o desconto para amortização da dívida. Assim, é evidente a
vantagem para o consumidor que decorre de tal espécie de contrato ele paga juros
mais baixos. É por isso que não pode ser, pura e simplesmente, considerada abusiva a
cláusula que permite a amortização do mútuo mediante desconto em folha ou
diretamente na conta em que o devedor recebe seus salários.
Não obstante seja possível o desconto e, consequentemente,
válida a cláusula que autoriza a amortização por esta forma , ele não pode ser
ilimitado, sob pena de se vulnerar o postulado da dignidade humana.
Com efeito, o desconto sem qualquer parâmetro afronta
preceitos de ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7o, X da Constituição
Federal e no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Não é possível o comprometimento de renda proveniente do
trabalho mediante o desconto em conta corrente ou diretamente sobre a folha de
pagamento, na hipótese de empréstimo, ou mediante penhora, no caso de execução,
em porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
8
atributo supraconstitucional , que não pode ser relegado ao segundo plano por conta
de contrato ou de processo de execução.
A afronta à dignidade humana proclamada como valor
fundamental no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal inequivocamente se
concretiza a partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva,
ou em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor
como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.
A eventual desorganização econômica do devedor e a
multiplicidade dos empréstimos pactuados não podem servir de justificativa para que
se ponha de lado garantia que se pode dizer até supraconstitucional o direito à
sobrevivência do devedor.
Há que se destacar, ainda, que a desorganização é de lado a
lado. A do devedor, por contrair diversos empréstimos sem condições de saldá-los
nas bases pactuadas. A da instituição financeira, por concedê-los de forma leviana,
sem atentar para o montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e para o grau
de comprometimento da renda que decorreria do mútuo. Anote-se que a referida
conferência é de simples realização pelo banco, notadamente porque os vencimentos
são depositados em conta corrente do mutuário, mantida junto à própria instituição
financeira.
Nem mesmo com a aquiescência do devedor aquiescência
que se supõe existente por conta do contrato havido entre as partes é possível a
contratação que comprometa a integralidade ou boa parte do salário por ele recebido,
o que implica a constitucionalmente vedada retenção da verba recebida a este título.
Assim se dá por conta da impossibilidade da renúncia à proteção constitucional
destinada à pessoa humana que tenha vinculação direta com o princípio da dignidade.
A contratação do desconto direto do salário ou em conta
corrente também viola, por via indireta, o preceito contido no artigo 833, inciso IV
do CPC. A cláusula de contrato de mútuo que permite o desconto direto na folha de
pagamento ou na conta corrente das parcelas de amortização, independentemente do
montante de comprometimento do salário, acaba por ter o mesmo efeito da penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
9
indiscriminada sobre a verba, cujo lançamento é expressamente vedado pelo
dispositivo legal em comento.
Se não é possível o apossamento integral ou em parte
demasiadamente expressiva dos salários do devedor, de outra banda também não
pode ser simplesmente desconsiderada que a contratação da amortização mediante
desconto em conta utilizada para recebimento do salário implica o pagamento de
taxas de juros mais baixas, circunstância que inegavelmente beneficia o mutuário.
Levando-se esse aspecto em consideração, não é possível que se descarte a cláusula
pura e simplesmente. O abuso ocorre quando o desconto é de porte tal que atinge a
dignidade da pessoa, a ponto de se tornar um obstáculo à própria sobrevivência do
devedor. Em outras palavras, o abuso está na falta de fronteiras para o desconto. Se
ele é ilimitado, torna-se abusivo. Se trazido para dentro de parâmetros razoáveis, não
há que se falar em abuso.
Dito isso, “data maxima venia” do i. magistrado sentenciante,
a limitação dos descontos na folha de pagamento e na conta da autora deve se dar no
patamar de 30% de seus vencimentos líquidos.
Não se olvida que a Lei no 13.172/2015 alterou parcialmente a
Lei no 10.820/2003 e aumentou o percentual para 35%. Ocorre que os 5% acrescidos
ao limite devem ser exclusivamente destinados a débitos referentes a cartão de
crédito, nos termos do § 1o do art. 1o da norma em comento. Considerando tal
circunstância e que o percentual referido na lei é aqui utilizado apenas como
parâmetro, a alteração legislativa não altera o entendimento ora propugnado.
Tampouco incide no caso o Decreto no 61.750/2015. Referido
decreto aumentou o percentual de limitação de descontos para 35%, nos mesmos
termos da alteração legislativa referida acima os 5% acrescidos ao limite devem ser
exclusivamente destinados a débitos referentes a cartão de crédito.
O entendimento que tem prevalecido é que, na esteira do
percentual adotado pela Lei no 10.820/03, pode ser considerado dentro dos limites da
razoabilidade um desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do
devedor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação
0009321-55.2008.8.26.0624, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob
Valente, j. 21.01.2014; Apelação 0060912-85.2008.8.26.0000, 16a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
10
Privado, Rel. Des. Candido Alem, j. 30.07.2012; A.I. 0219501-10.2010.8.26.0000,
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 25.10.2010;
Apelação 9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roberto Bedaque, j. 25.11.2009; A.I. 0287794-32.2010.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 14.10.2010, dentre outros.
O indicado percentual de desconto leva à distribuição
balanceada do direito com a preservação dos direitos de lado a lado , norte que
deve sempre ser seguido pelo julgador.
Uma observação é necessária.
A amortização com os descontos dos proventos do apelado
persistirá pelo período de tempo que for necessário para que as obrigações sejam
cumpridas integralmente. A dilação do prazo, evidentemente, permitirá ao banco
apelante exigir os acréscimos daí decorrentes, observado o que constou dos contratos
no que tange aos encargos (juros e correção monetária). No mais, nada impede que o
apelante exija o que remanescer mensalmente de amortização, por todos os meios em
direito admitidos.
Nesta parte, o recurso da autora é provido para o fim de a
limitação dos descontos se dar no patamar de 30% de seus vencimentos líquidos. O
apelo do réu é desprovido.
Prossegue-se.
Não se verifica a necessidade de fixação de astreintes em sede
recursal, uma vez que a autora não demonstrou o descumprimento da liminar
concedida em 1o grau. Ademais, nada obsta que o i. magistrado aprecie a questão e
fixa censura pecuniária em caso de descumprimento da ordem judicial de limitação
dos descontos.
Descabido o pleito de repetição de indébito. Os descontos
decorreram de previsão contratual e se destinaram à quitação de dívida regularmente
constituída pela autora, em benefício dela.
De resto, o resultado da demanda é suficiente para fazer ver
que o réu deu causa ao seu ajuizamento, uma vez que a autora não logrou a limitação
dos descontos na via administrativa. Portanto, correta a inflição dos ônus de
sucumbência ao réu, que decaiu de maior parte do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-42.2018.8.26.0564 - Voto 23187
11
Por fim, não comportam majoração os honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 na sentença, em favor dos procuradores da autora.
A quantia é adequada para remunerar os referidos
profissionais, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Em suma, o recurso da autora é provido em parte, tão-só para o
fim de a limitação dos descontos ser reduzida para o patamar de 30%. O apelo do réu
é integralmente desprovido.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora. Nega-se provimento ao apelo do réu.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator